Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737773-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: JACQUELINE SIQUEIRA GUIMARAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.o 51/1985. TEMA 942. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE FIXADA PELO STF. 1. A insurgência recursal está amparada no Tema de Repercussão Geral 942 do STF e cinge-se à conversão e averbação do tempo de serviço estritamente policial em comum. 2. O Tema 942 do STF, Recurso Extraordinário n.o 1.014.286/SP, se refere à possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 3. No caso, contudo, a carreira da Recorrente possui regime próprio de aposentadoria. A legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n.o 8.213/1991, artigos 57 e 58; aplica-se a Lei Complementar n.o 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial nos termos do § 4o do Art. 40 da CRFB/1988, a qual regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados - a menor - em relação ao Regime Geral. Portanto, impossível a conversão do tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao Regime Geral dos Servidores Públicos. A pretensão da Recorrente ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, ao passo que a sua carreira de policial já possui um regime diferenciado; a pretendida conversão do tempo de serviço culminaria numa conjugação de leis distintas, que resultaria na criação de um terceiro regime de aposentadoria, híbrido, destinado ao interesse próprio do servidor, aproveitando-se somente os pontos favoráveis de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não é admissível por falta de amparo legal e constitucional. Precedentes desta Primeira Turma Recursal, acórdãos n.o 1407749, 1407323 e 1407629. 4. A questão já foi apreciada no STF: "No caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial” STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/2/2014; DJe: 14/2/2014. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, art. 46. Custas recolhidas. A Recorrente vencida pagará os honorários de advogado, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EPSECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como bem salientado no acórdão embargado, “a carreira da Recorrente possui regime próprio de aposentadoria. A legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n.o 8.213/1991, artigos 57 e 58; aplica-se a Lei Complementar n.o 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial nos termos do § 4o do Art. 40 da CRFB/1988, a qual regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados - a menor - em relação ao Regime Geral. Portanto, impossível a conversão do tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao Regime Geral dos Servidores Públicos. A pretensão da Recorrente ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, ao passo que a sua carreira de policial já possui um regime diferenciado; a pretendida conversão do tempo de serviço culminaria numa conjugação de leis distintas, que resultaria na criação de um terceiro regime de aposentadoria, híbrido, destinado ao interesse próprio do servidor, aproveitando-se somente os pontos favoráveis de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não é admissível por falta de amparo legal e constitucional”. 3. Ainda, constou do acórdão que “a questão já foi apreciada no STF: "No caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial” STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/2/2014; DJe: 14/2/2014. 4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja julgado procedente o pedido, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A parte recorrente sustenta violação ao artigo 40, § 4o, III da CRFB porquanto sustenta ser cabível a conversão de tempo de prestação de serviço de natureza especial (periculoso/insalubre), por ela requerido como integrante da carreira de Policial, até a vigência da EC 103/19. Afirma, então, que se enquadra no perfil de trabalhador amparado pelo Tema 942 do STF. Pugna, ao final, pela aplicação do Tema 942 a fim de que seja convertido e averbado o tempo exercido em condições especiais, no período de 30/01/2002 até 13/11/2019. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei no 8.213/1991 e no Lei Complementar no 51/1985, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “a pretensão da Recorrente ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, ao passo que a sua carreira de policial já possui um regime diferenciado; a pretendida conversão do tempo de serviço culminaria numa conjugação de leis distintas, que resultaria na criação de um terceiro regime de aposentadoria, híbrido, destinado ao interesse próprio do servidor, aproveitando-se somente os pontos favoráveis de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não é admissível por falta de amparo legal e constitucional”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Assim, por se tratar de aposentadoria do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985, tem-se que não se aplica a tese 942, sendo portanto, indevida a conversão pleiteada, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT. Nesse sentido, transcreve-se precedente das Turmas Recusais deste e. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DELEGADO POLÍCIA CIVIL. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTE AO OFÍCIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...) 6. A insurgência recursal cinge-se à conversão do tempo de serviço "especial" em "comum". Tendo em vista que o pedido inicial da recorrente é do direito à conversão do tempo especial em tempo comum, mediante contagem diferenciada. 7. Depreende-se do voto exarado pelo Vogal, acompanhado pela maioria dos Ministros, no julgamento do RE 1.014.286 STF (Tema 942), que é necessário fazer a distinção entre a averbação dos pedidos que buscam o reconhecimento da contagem diferenciada, com base no tempo de serviço prestado em condições especiais, ocorridos antes e após a edição da EC 103/2019. Nesse cenário, enquanto a averbação de pedidos para a contagem de tempo diferenciado atualmente exige a edição de Lei Complementar, para regular critérios de concessão; antes da edição da EC 103/2019 apenas se exigia a comprovação do exercício de atividades sob condições especiais, conforme exegese do art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal, vigente à época. 8. Ademais, da própria intelecção do atual texto constitucional, é possível extrair que o legislador se atentou às diversas condições de trabalho, reconhecendo, outrossim, o direito ao tempo diferenciado de contribuição aos trabalhadores que laboram em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, embora vedada a contagem do tempo de contribuição fictício. Nesse passo, necessário o esclarecimento de que a averbação e a contagem diferenciada do tempo de serviço, fundamentada em condições especiais de trabalho, não se confundem com tempo de labor fictício, mas tão somente ao anseio do cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, atraindo para si a inevitabilidade da aplicação de critérios distintos daqueles aplicados aos trabalhadores que não foram expostos a agentes nocivos ou situações de risco à própria integridade física. 9. A despeito de existir regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição Federal previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Não obstante, dispõe a Súmula 33 do STF que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 10. A norma de regência estabelece os critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição para o servidor da carreira de policial. O regime próprio diferenciado leva em conta as características peculiares da carreira e a natureza do trabalho. A periculosidade é inerente à própria atividade desempenhada pelo profissional. Por outro lado, os servidores públicos, em geral, são submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras, e mesmo aqueles que desempenham atividades insalubres ou que imponham risco à integridade física, devidamente comprovadas por laudo circunstanciado, ainda estão sob a regra geral de tempo de serviço e contribuição, o que, em tese, justifica a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais em tempo comum. Todavia, outorgar a contagem de tempo diferenciado sobre um regime que já é diferenciado é privilegiar uma carreira, cuja distinção não encontra respaldo constitucional. 11. Ademais, ao contrário do que afirma a recorrente, não há omissão constitucional para aposentadoria especial para o policial civil. Nesse sentido: MI 6103 / DF Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014. Dessa forma, não se mostra possível a aplicação da tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.014.286/RG, tema 942, pois, como afirmado, a categoria possui regime próprio de aposentadoria, estabelecido em lei complementar, com critérios diferenciados de tempo de serviço e de contribuição para o servidor policial. Por conseguinte, o recorrenet não tem direito à conversão em tempo comum do tempo prestado exclusivamente em atividade policial. 12. A Lei Complementar 51/2009, que dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do Art. 40 da CF, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58), não há sentido, portanto, em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ainda, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. Se assim fosse estaria se criando um novo regime de aposentadoria inexistente em lei e na Constituição. Nesse sentido: (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1418034, 07461929520218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1407932, 07506428120218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1418034, 07461929520218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1400886, 07339362320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1417695, 07418963020218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito Presidente em exercício da 1a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal